Tribunal: TJDFT
Processo: 0707826-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova dos autos é segura e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito.

2. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, mediante ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa.

3. Havendo duas causas de aumento de pena, como na hipótese, é possível a utilização de uma dessas para agravar a pena-base, quando se tratar de causas diversas, sem que reste configurado o bis in idem.

4. Recurso conhecido e não provido.